Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. – TEA. DIREITO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DEVER ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que determinou a designação de monitor escolar, ainda que não exclusivo, para estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, grau 2, e deficiência intelectual, a fim de garantir-lhe educação inclusiva e adequada às suas necessidades específicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade da imposição judicial ao ente público de obrigação de fazer consistente na disponibilização de monitor escolar, considerando-se a alegada ausência de omissão estatal e a suposta afronta à discricionariedade administrativa e à reserva do possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva de pessoa com deficiência é assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o, 205 e 208, III), pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015, art. 27), pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 232) e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre os Direitos da Criança.
4. A inclusão escolar vai além do acesso formal à matrícula, exigindo a adoção de medidas concretas para garantir o aprendizado em condições de igualdade, dentre as quais a disponibilização de profissional de apoio, não exclusivo, quando demonstrada a necessidade.
5. No caso, a prova documental atestou a limitação cognitiva do menor, bem como a indispensabilidade da presença de monitor para seu pleno desenvolvimento educacional.
6. A ausência de demonstração específica de insuficiência de recursos afasta a aplicação da teoria da reserva do possível. A providência judicial não configura ingerência indevida na administração pública, mas tão somente o cumprimento de obrigação legal já prevista e não efetivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A disponibilização de monitor escolar, não exclusivo, para aluno com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista – TEA, quando comprovada a sua necessidade, constitui obrigação estatal decorrente do direito fundamental à educação inclusiva, não podendo a administração pública eximir-se de seu cumprimento com base em discricionariedade administrativa ou na teoria da reserva do possível, sem prova concreta da inexistência de recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205 e 208, III; Lei no 13.146/2015, art. 27; LODF, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1630967, AgInst 07258836720228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19.10.2022, p. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 1611379, ApCiv 07067824120228070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.08.2022, p. 13.09.2022.